Tribunal: TJBA
Processo: 8000723-54.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000723-54.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
TAMIRES DA SILVA BARBOSA

APELADO: ROSANA NUNES REIS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL SOUZA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão quanto à fundamentação do quantum indenizatório fixado por danos morais. Inexistência de vício. Tentativa de rediscussão do mérito da decisão. Rejeição.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que majorou o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, sob a alegação de que teria havido omissão e/ou contradição quanto à motivação adotada para a fixação do quantum. O embargante sustenta que o órgão julgador deixou de considerar argumentos relevantes quanto à adequação do valor arbitrado.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em vícios de omissão ou contradição ao fixar o valor da indenização por danos morais, justificando eventual acolhimento dos embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

3.O julgador não está obrigado a se pronunciar expressamente sobre todos os fundamentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que fundamente adequadamente a decisão, enfrentando os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

4.Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

5.O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e coerente quanto à fixação do valor indenizatório, com base nos critérios de proporcionalidade, razoabilidade, função compensatória e pedagógica, em conformidade com a jurisprudência da câmara julgadora.

6.Não restando configurados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a via eleita mostra-se inadequada para a modificação do julgado, tratando-se de mera irresignação com o conteúdo da decisão.

IV. Dispositivo e tese

7.Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
8000723-54.2023.8.05.0229
, em que é embargante
LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA

e

embargada
ROSANA NUNES REIS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em
REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.